Tribunal: STF
Processo: HC 250797
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE DE DEPOIMENTO ESPECIAL COLHIDO EM CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Hércules Oliveira da Silva e outra, advogados, em 24.12.2024, em benefício de R F S S, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.12.2024, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.697.630/BA, Relatora a Ministra Daniela Teixeira. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). Na Ação Cautelar de Antecipação de Prova n. 8017712-68.2022.8.05.0004, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Alagoinhas/BA homologou o depoimento especial de criança de cinco anos de idade, apontada como vítima e filha do paciente. 



    3. A defesa interpôs apelação, desprovida pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em 7.5.2024, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA – DEPOIMENTO ESPECIAL DE MENOR – SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL PREJUDICADO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – LIBERDADE PROVISÓRIA AFASTADA – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL PARA REALIZAÇÃO DO MENCIONADO DEPOIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – PROCEDIMENTO ESPECIAL QUE VISA PROTEGER A CRIANÇA E ADOLESCENTE VÍTIMA OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DO SUPOSTO AGRESSOR EM APONTAR DESCUMPRIMENTO DA ALUDIDA NORMA – NECESSIDADE DE SE EVITAR A REPETIÇÃO DO ATO PARA PROTEGER O MENOR – DECLARAÇÃO DE NULIDADE NÃO ACOLHIDA – APELO IMPROVIDO.



    I – Trata-se de apelação interposta contra a sentença que homologou a antecipação de prova referente a escuta especial de criança de 5 (cinco) anos, supostamente vítima do crime de estupro de incapaz praticado por seu genitor. 



    II - O pedido de sobrestamento da Ação Penal que apura os referidos fatos encontra-se prejudicado, em face da atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. 



    III – A concessão de liberdade provisória ao ora apelante não merece acolhimento considerando não só que não há nenhum fato novo ou qualquer circunstância capaz de demonstrar a modificação da situação narrada no Inquérito Policial que deu suporte à referida custódia cautelar, mas, também, que a sentença ora recorrida não envolve tal prisão, pois, apenas, homologou o depoimento especial da vítima colhido de forma antecipada, nem, sequer, foram apresentadas razões específicas neste recurso acerca do encarceramento, cabendo, se for o caso, a referida custódia ser discutida nos autos principais. 



    IV - Embora o art. 9º da lei 13.431/2017 estabeleça que ‘a criança ou o adolescente será resguardado de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado’, o art. 12, § 3º, da mesma norma, deixa claro que sua inobservância não acarreta, necessariamente, a nulidade do feito, inclusive, regulamentando qual providência deve ser adotada na hipótese de descumprimento, consistente no mero afastamento do acusado da sala. 



    V - Também não vislumbra-se a existência de nulidade baseada na suposta interferência da mãe nas declarações da criança nas poucas oportunidades em que isso ocorreu, pois não houve qualquer relevância ou induzimento ao conteúdo das respostas apresentadas pela menor, além de boa parte delas não possuírem qualquer relação com o fato apurado propriamente dito. 



    VI - A Lei indicada pelo apelante visa justamente proteger as crianças e os adolescentes para evitar um maior sofrimento e trauma pelas vítimas durante a apuração do caso pelas autoridades, evitando a sua revitimização pela sucessiva colheita de depoimentos, razão pela qual não tem qualquer sentido anular o ato impondo-se a sua consequente repetição baseado em uma lei que busca, justamente, evitar a repetição do ato para proteger e afastar a reiteração dos sofrimentos experimentados pelos menores vítimas de violências, conforme, inclusive, prescreve o art. 11 do mencionado Diploma Legal. 



    VII - ‘Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, tanto nos casos de nulidade relativa como nos de nulidade absoluta, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, sendo imprescindível a efetiva demonstração de prejuízo (HCn. 261.664/SP, Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 30/9/2015).’ (STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 17/05/2021). 



    VIII - A questionada Lei nº 13431/2017 estabeleceu procedimentos de proteção à criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência, cuja inobservância somente poderia trazer prejuízo aos menores protegidos pela mencionada norma, jamais ao próprio suposto agressor, como na hipótese sub examine, em que o ora apelante é acusado da prática de estupro de incapaz. Na verdade, não foi apontado qualquer prejuízo para a vítima, não possuindo o suposto agressor sequer interesse jurídico em suscitar tal nulidade.



    IX - ‘A Lei 13.431/2017 instituiu procedimentos de proteção à criança e ao adolescente vítima de violência, prescrevendo o chamado ‘depoimento especial’ dessa vítima, com oitiva especializada em separado (RHC 112.070/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 23/9/2019). Dessa forma, ‘O réu não pode arguir nulidade referente a formalidade cuja observância só interesse à parte contrária, na forma do artigo 565 do Código de Processo Penal" (AgRg REsp 1753468/AM, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em21/5/2019, DJe 6/6/2019)’. (STJ, 5ª Turma, AgRg no Resp 1861886/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 20/11/2020). 



    APELO IMPROVIDO” (fl. 2-4, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.697.630/BA, não conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. 



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 5.12.2024, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA. DEPOIMENTO ESPECIAL DE MENOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por R F DA S S contra decisão monocrática que inadmitiu recurso especial, sob o fundamento de que o recorrente não indicou com precisão os dispositivos legais federais supostamente violados ou objeto de dissídio interpretativo, limitando-se a alegar violação ou interpretação divergente de ato normativo secundário, o que não é suficiente para caracterizar ofensa a lei federal, conforme jurisprudência do STJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo regimental cumpre os requisitos de admissibilidade para conhecimento; e (ii) avaliar se a argumentação apresentada no agravo regimental é suficiente para afastar os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O agravo regimental deve ser conhecido, pois foi interposto tempestivamente e indicou os fundamentos da decisão recorrida. 4. Contudo, a argumentação apresentada pelo agravante não é suficiente para afastar os fundamentos da decisão recorrida, uma vez que o recorrente não indicou de forma clara e precisa os dispositivos legais federais que teriam sido violados, limitando-se a mencionar atos normativos secundários 5. Nos casos de dissídio jurisprudencial, a jurisprudência do STJ exige que o recorrente demonstre, de maneira clara e objetiva, a existência de decisões conflitantes em situações fáticas semelhantes, o que não foi observado no presente caso. 6. Incide a Súmula 284 do STF, que impede o conhecimento do recurso quando há deficiência na fundamentação, seja pela falta de indicação dos dispositivos legais violados, seja pela ausência de cotejo analítico entre as situações fáticas e jurídicas dos acórdãos paradigmas. 7. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que não se admite recurso especial com base em alegação de violação de ato normativo secundário, como resoluções, circulares e portarias, que não possuem status de lei federal para fins de admissibilidade recursal. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo regimental desprovido” (fl. 1-2, e-doc. 12).



    5. O acórdão de desprovimento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.697.630/BA é objeto do presente habeas corpus. 



    Os impetrantes sustentam que, “desde a Apelação, até o Recurso Especial o escopo em debate foi apenas a violação da norma descrita na Lei Federal n. 13.431/2017, no seu artigo 12, inciso III, e de forma a ampliar o prejuízo, citou, também, que o item I da Recomendação nº 33/2010 do CNJ, restou indevidamente esquecida” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Asseveram que a defesa “infirmou todos os fundamentos do ‘dicisium’ recorrido, do que, a decisão não foi conhecida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do STJ, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, combinado com art. 932, inciso III, do CPC; consoante art. 21-E, inciso V, art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do RISTJ; e Súmula n. 182/STJ, e posteriormente pelo Colegiado da Quinta Turma que manteve o mesmo entendimento” (sic, fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1 – Concessão da ordem liminar para conhecer que no Recurso Especial, bem como nos Agravos Regimental e Interno que lhe sucederam, ocorreu a impugnação específica da violação ao dispositivo constante na Lei Federal nº 13.431/2017, no seu artigo 12, inciso III, dando-se um plus, ao também, citar violação reflexa/direta, às Resoluções 12/2018 do TJ/BA e 299/2019 do CNJ; 



    2 - Com o devido respeito, acolhido o pedido acima, que se declare a nulidade da prova produzida no Depoimento Especial da Menor, determinando-se o seu desentranhamento dos autos de origem, para que surta os legais e jurídicos efeitos pretendidos na Defesa; (fl. 17, e-doc. 1).



    3 – Que liminarmente seja revogada a prisão preventiva do paciente R F S S, concedendo-lhe alvará de soltura, que deve ser lançado no Banco Nacional de Mandados de Prisão, bem como encaminhado imediatamente para os emails institucionais do Presidio Regional de Feira de Santana;



    4 – Não sendo o caso de manejo de habeas corpus na espécie, que seja condida a Ordem de officio nos moldes acima requeridos” (sic, fls. 16-17, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Ao prolatar o acórdão questionado na presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a reafirmar a incidência, na espécie, da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, para desprover o agravo regimental no agravo em recurso especial interposto pela defesa do paciente.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO. CÁLCULO DE FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL TIDO POR INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. REDISCUSSÃO SOBRE O PERÍODO EM QUE OCORREU A CONTINUIDADE DELITIVA: HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.524-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial.



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    8. O pedido de reforma do acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia, que decidiu pela homologação da prova produzida antecipadamente, apresentado nesta impetração, não foi debatido no Superior Tribunal de Justiça. 



    A decisão pela qual decretada ou mantida a prisão preventiva do paciente não foi objeto do acórdão proferido pelo Tribunal estadual, como salientado pelo Relator, Desembargador Eserval Rocha, ao proferir voto no sentido de que “a sentença ora recorrida não envolve tal prisão, pois, apenas, homologou o depoimento especial da vítima colhido de forma antecipada, nem, sequer, foram apresentadas razões específicas neste recurso acerca do encarceramento, cabendo, se for o caso, a referida custódia ser discutida nos autos principais” (fl. 2-4, e-doc. 4).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices legais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem incorrer em antecipação de compreensão ou julgamento da matéria, mas apenas para afastar a alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o habeas corpus destina-se “à finalidade de tutela jurisdicional da imediata liberdade de locomoção física das pessoas” (HC n. 83.238, Relator o Ministro Celso de Mello), sendo incabível para reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. 



    Na espécie, os impetrantes não demonstraram estar o paciente sofrendo dano efetivo ou risco potencial em sua liberdade de locomoção em decorrência direta do tema objeto desta ação, pelo que inviável a análise da impetração.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora